Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE FEITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS JUDICIAIS. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAR O EXECUTADO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nada obstante a previsão de suspensão do feito executivo na hipótese de o executado não ser localizado, tal suspensão só poderá ocorrer depois de perfectibilizada a relação processual, que se dá com a citação do executado.
2. Devem-se exaurir os meios disponíveis para encontrar o réu e efetuar sua citação, a fim de satisfazer a obrigação ou apresentar defesa, de modo que, não esgotadas as diligências neste sentido, não há justificativas para a suspensão do feito executório.
3. Recurso conhecido e não provido.